Tribunal: TJMT
Processo: 1033714-14.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033714-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade / Anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO), RAUL COSTA ROCHA - CPF: 033.992.801-81 (AGRAVANTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), JEANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 017.745.331-11 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos de Certidão de Casamento e retificar Certidão de Óbito, excluindo o nome da agravada. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A necessidade de maior instrução probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada, pois a análise dos elementos disponíveis nos autos não permite, de plano, a formação de juízo seguro acerca da verossimilhança das alegações da parte agravante.

O magistrado singular age dentro de sua discricionariedade ao indeferir a tutela de urgência quando entende ser necessária a dilação probatória para o adequado deslinde da controvérsia, não configurando ilegalidade ou teratologia.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a tutela antecipada não pode ser concedida quando os fatos alegados demandam instrução probatória mais aprofundada, reforçando a necessidade de aguardar o julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quando há necessidade de dilação probatória para a análise do direito invocado, a tutela antecipada deve ser indeferida, cabendo ao juízo de primeiro grau avaliar a necessidade de instrução processual para o deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAUL COSTA ROCHA
, em virtude de decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Documento Público n. 1044675-85.2024.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida pelo ora agravante, em desfavor de
JEANE APARECIDA DOS SANTOS.

Na origem, o autor/agravante argumentou ser filho legítimo de Auciomar Miranda Costa, falecido em 19.08.2024.

Aduziu que a requerida/agravada simulou ser cônjuge do falecido, apresentando uma certidão de casamento, para obter direitos sobre o espólio e obteve vantagem indevida no processo de inventário.

Mencionou que o falecido nunca se divorciou formalmente da primeira esposa, estando apenas separado judicialmente desde 1994, o que configuraria impedimento para qualquer outro casamento.

Dessa forma, requereu o deferimento de tutela de urgência antecipada, para declarar a suspensão dos efeitos da Certidão de Casamento, bem como a retificação da Certidão de Óbito para excluir a ré de sua anotação.

Após analise dos autos, o Juiz a quo indeferiu a concessão da liminar.

Inconformado, o interpôs Agravo de Instrumento, buscando liminarmente a reforma da decisão interlocutória, sob a alegação de que tais documentos foram simulados pela agravada com o objetivo de obter reconhecimento como meeira e herdeira no inventário do de cujus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Em que pese os argumentos recursais, verifico que não restou demonstrado à presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Entretanto, em que pesem os argumentos do agravante, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte requerente, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Diante disso, o Magistrado singular, a meu ver, não cometeu qualquer ilegalidade, quando indeferiu o pedido de tutela antecipada, pois agiu com a cautela necessária ao caso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – VÍCIOS DO CONTRATO – FRAUDE NA VENDA DO TRATOR – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência
. (N.U 1023536-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ainda,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C PARTILHA DE BENS – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA OBRIGAR O AGRAVADO A ENTREGAR O BEM IMÓVEL EM DISCUSSÃO E OU ARQUE COM O ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não tendo o Juiz “a quo” formado sua convicção com os elementos existentes nos autos, não há qualquer ilegalidade na decisão que indefere o pedido de antecipação de tutela, em razão da necessidade de instrução probatória.
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RAI 1000790-86.2020.8.11.0000, RELATOR: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 07/07/2020).

Nesse contexto, não há como acolher a tese defendida pela parte recorrente, de forma que é inafastável a conclusão de que, nessa fase processual, não se desincumbiu do ônus de provar as suas alegações, sendo necessário a instrução processual para o deslinde da demanda.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e mantenho a decisão agravada que indeferiu a tutela liminar para suspender os efeitos da Certidão de Casamento, bem como a retificação da Certidão de Óbito para excluir a nome da agravada de sua anotação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025